Tribunal: TJSP
Processo: 2078007-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Inexistência de óbices ao conhecimento do recurso. Decisão que, em caráter ex officio, determina o chamamento de terceiro ao processo. Impossibilidade. Modalidade de intervenção de terceiro que deve ser requerida apenas pelo réu e em sede de contestação, o que não foi feito. Inteligência do artigo 130, caput, do Código de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Inexistência de óbices ao conhecimento do recurso. Decisão que, em caráter ex officio, determina o chamamento de terceiro ao processo. Impossibilidade. Modalidade de intervenção de terceiro que deve ser requerida apenas pelo réu e em sede de contestação, o que não foi feito. Inteligência do artigo 130, caput, do Código de Processo Civil. Revogação da determinação de chamamento ao processo por exclusiva iniciativa do Juiz, que é medida de rigor. Decisão reformada. Recurso provido.